Tribunal: TJSP
Processo: 1022216-18.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de lesão no membro superior esquerdo - Ausência de incapacidade laborativa - Provada pericialmente a inexistência de sequela incapacitante descabe indenização acidentária.

Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico.

Improcedência mantida - Recurso desprovido.